Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUPERIORIDADE À INFLAÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. EFEITOS FINANCEIROS NEGATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DISSOCIADOS DA INFLAÇÃO. REAJUSTE ANTERIORMENTE SUSPENSO EM RAZÃO DA COVID. RESOLUÇÃO No 438/2019. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.